Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO E REGISTRO PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. BEM DE USO COMUM DO POVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. MERA DETENÇÃO OU ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. INTERDITO POSSESSÓRIO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DISTRITAL No 6.138/18 (CÓDIGO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL). AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SUBDIVIDIDO IRREGULARMENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE MULTA, EMBARGO DE OBRA E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LICITUDE. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 13.465/17, que trata das normas gerais de regularização fundiária em nível federal, dispõe que o reconhecimento da posse de bens públicos contidos em área de regularização urbana (Reurb). O seu art. 25 determina o prévio procedimento de legitimação de posse, o que é vedado para as áreas de titularidade do poder público.
2. Não é possível a aquisição da posse de imóvel público sem prévio reconhecimento do poder público, o que ocorre mediante registro, nos casos previstos em lei. A posse de bens públicos, portanto, não decorre de uma situação de fato, mas de uma situação jurídica, de modo que inaplicável o art. 1.196 do Código Civil – CC, que confere a posse pelo simples exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Logo, a existência de contrato de cessão de direitos sobre bem de uso comum do povo e o simples requerimento administrativo pelo desmembramento do lote ocupado irregularmente não induzem, por si sós, efeitos possessórios.
3. Sem o reconhecimento possessório pelo Estado, por meio de regularização fundiária, o apelante enquadra-se como mero detentor, ocupante irregular de bem de uso comum do povo, situado em área de preservação permanente, o que impede o reconhecimento da posse de imóvel público também pelo disposto no art. 1.208 do CC. Não há que se falar em manutenção de posse inexistente, diante da inaplicabilidade dos arts. 1.200 e 1.210 do CC. Por conseguinte, é inviável a pretensão do apelante por meio dos interditos possessórios previstos no Código de Processo Civil.
4. Nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), toda obra de construção pressupõe o prévio licenciamento (art. 22), que pressupõe diversas etapas: habilitação por meio de projeto arquitetônico, prevista no art. 33 dessa lei, o estudo prévio, e a emissão de licença de obras, nos termos do art. 50 ao 53 do COE. Nos casos de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo o alvará de construção só será expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados em regulamento, após a observância de todos os outros requisitos legais (art. 53-A do COE).
5. Nos termos do procedimento administrativo dos autos, o terreno ocupado pelo apelante decorre de subdivisão irregular, seja porque não foi autorizada, seja porque está discriminado de forma diversa do imóvel que disponível para venda direta, por parte da Companhia Imobiliária do Distrito Federal – TERRACAP, conforme projeto de ocupação aprovado pelo Decreto Distrital no 38.273/2017. O terreno permanece em situação de irregularidade e é impassível de regularização, por se tratar de área pública afetada ao uso comum do povo e por estar em área de preservação permanente.
6. De acordo com os arts. 123, § 4o, II, 126, IV, 131, II e 133 do COE, a construção de residência em imóvel público com impossibilidade de regularização constitui infração administrativa gravíssima e enseja a aplicação de multa em maior grau, embargo de obra e intimação demolitória, especialmente quando o imóvel está em fase de construção. Tais medidas visam a manutenção da ordem fundiária, por meio dos órgãos de fiscalização.
7. Constatada a irregularidade da construção, realizada sem prévia autorização estatal, são lícitos os atos administrativos que impuseram multa, embargo da obra e, em razão do descumprimento dessas medidas, a demolição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.
8. Não há equívoco da sentença de improcedência dos pedidos pelo fato de não ter sido realizada perícia no local para a constatação de vícios da ocupação. Primeiro, a obrigatoriedade diz respeito à ação de demarcação de terras particulares, cujo objeto é diverso da presente ação de manutenção de posse. Segundo, o reconhecimento da posse de imóvel público se dá por meio de simples declaração do poder público, após o cumprimento de todos os requisitos legais para a regularização o que não ocorreu. Terceiro, uma vez intimado para requerer produção de provas, nada requereu, de modo que o deferimento de prova pericial implicaria, ainda, indevida inovação recursal.
9. Recurso conhecido não provido. Honorários advocatícios majorados.